Tribunal: TCU
Processo: 003.817/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria em que se detectou a acumulação de aposentadoria de professor em regime de dedicação exclusiva com outra aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de concessão de aposentadoria do Sr. Ronaldo Reis, no cargo de professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União, para fins de registro, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de interesse do Sr. Ronaldo Reis, em atenção ao Recurso Extraordinário 636.553 decidido pelo Supremo Tribunal Federal; 9.2. restituir os autos à Sefip, para que observe o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao interessado.